Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-46.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010024-46.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILTON JOSE DE SOUSA - CPF: 355.375.581-49 (RECORRENTE), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0001-09 (RECORRIDO), LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 014.559.451-37 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010024-46.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Nilton Jose de Sousa

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Destesa Engenharia e Construções LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA EM OBRAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR DA TABELA FIPE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. DANO MATERIAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso a parte Reclamante aduz que se envolveu em um acidente de trânsito enquanto trafegava na MT-100, que liga os municípios de Torixoréu/MT a Pontal do Araguaia-MT, no desvio não pavimentado, quando ao cruzar a pista pavimentada, a fim de alcançar o outro lado do desvio, foi violentamente abalroado na parte frontal de seu veículo por outro veículo que vinha no mesmo sentido, afirma que este não deveria estar trafegando no local, no entanto, por ausência total de sinalização no local, ocorreu o aludido acidente, o qual acarretou na perda total do seu automóvel.

3. Conta, ainda, que procedeu com a venda do automóvel como sucata, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do sinistro, conforme a juntada de Comunicação de venda e documento de transferência de propriedade do veículo. Em sede recursal, pugna pela fixação de danos materiais conforme a tabela FIPE do veículo, no valor de R$

22.950,00 (vinte e dois mil e novecentos e cinquenta reais).

4. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que houve a juntada de “Comunicação de venda de veículo” e “Autorização para transferência de propriedade do veículo - ATPV”, entretanto, em que pese a alegação de perda total do automóvel, este deixou de comprovar os alegados, ante a ausência de laudo pericial ou qualquer outro documento que atestasse as avarias no veículo, após o acidente noticiado nos autos.

5. Deste modo, não havendo prova efetiva da extensão do dano no sinistro, não há o que se falar em perda total do veículo ou em indenização por danos materiais.

6. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a)
CONDENAR, solidariamente, os Requeridos a pagarem a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Requerente, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).
CONDENAR, solidariamente, os Requeridos a pagarem a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais ocasionados ao Requerente
, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023